Tribunal: TJMT
Processo: 1029576-67.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-11-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029576-67.2025.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Compra e Venda, Recuperação judicial e Falência, Competência]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[TORNITEC MAQUINAS OPERATRIZES LTDA - CNPJ: 01.334.141/0001-03 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), KARLOS LOCK - CPF: 024.967.141-73 (ADVOGADO), MT ACO LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 27.243.896/0001-96 (SUSCITANTE), MT CORTE E DOBRA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 39.821.062/0001-08 (SUSCITANTE), JUIZO DA 10a VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITADO), JUÍZO DA 1a VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROCEDENTE, UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO POSITIVO DE COMPETÊNCIA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL COM RESERVA DE DOMÍNIO. BENS DECLARADOS ESSENCIAIS À ATIVIDADE DA EMPRESA RECUPERANDA. PRINCÍPIO DA PRESERVAÇÃO DA EMPRESA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CONFLITO PROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

Conflito positivo de competência suscitado por
empresas em recuperação judicial
em face dos Juízos da 1a e da 10a Varas Cíveis da Comarca de Cuiabá-MT. O Juízo da 1a Vara deferiu o processamento da recuperação judicial (autos no 1046475-85.2023.8.11.0041) e declarou a essencialidade de bens como prensa dobradeira e guilhotina hidráulica. Paralelamente, o Juízo da 10a Vara julgou procedente ação de rescisão contratual (autos no 1009913-43.2024.8.11.0041), determinando a devolução dos mesmos bens à credora
Tornitec
Máquinas Operatrizes LTDA, em aparente conflito com a decisão do juízo
recuperacional
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir qual o juízo competente para decidir sobre a retomada de bens declarados essenciais à atividade empresarial da recuperanda, quando tais bens são objeto de ação de rescisão contratual proposta em outro juízo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 47 da Lei no 11.101/2005 consagra o princípio da preservação da empresa, orientando a interpretação das normas
recuperacionais
para viabilizar a continuidade da atividade produtiva e a manutenção dos empregos.

Conforme o art. 49 da mesma lei, todos os créditos existentes na data do pedido de recuperação estão sujeitos ao processo
recuperacional
, inclusive os decorrentes de contratos de compra e venda com reserva de domínio.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que compete ao juízo da recuperação judicial decidir sobre atos de constrição, retomada ou
expropriação de bens em posse da recuperanda, notadamente quando declarados essenciais, em razão do princípio da universalidade do juízo
recuperacional
.

No caso concreto, os bens controvertidos foram expressamente declarados essenciais pelo Juízo da 1a Vara Cível, o crédito da
Tornitec
é anterior ao pedido de recuperação e foi incluído na relação de credores, tendo o plano de recuperação sido aprovado em Assembleia Geral de Credores em 27/06/2025.

A eventual retirada dos bens essenciais comprometeria a continuidade da atividade empresarial e frustraria os objetivos da recuperação judicial, razão pela qual a competência deve permanecer com o Juízo da Recuperação Judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Conflito de competência julgado
procedente
, para declarar competente o
Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT
para decidir sobre a retomada dos bens objeto da ação de rescisão contratual no 1009913-43.2024.8.11.0041.

Tese de julgamento
:

Compete ao juízo da recuperação judicial decidir sobre a retomada de bens declarados essenciais à atividade da empresa recuperanda.

O princípio da preservação da empresa prevalece sobre pretensões individuais de credores quando os bens litigiosos são indispensáveis à continuidade das atividades.

O crédito constituído antes do pedido de recuperação judicial está sujeito ao processo
recuperacional
e à novação decorrente da aprovação do plano.

Dispositivos relevantes citados
: Lei no 11.101/2005,
arts
. 6o, §4o, 47 e 49.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no CC no 151.207/GO, Rel. Min.
Antonio
Carlos Ferreira, Segunda Seção, j. 08.11.2017,
DJe
13.11.2017; TJMT, NU 1018748-80.2023.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 18.02.2025.

R E L A T Ó R I O

1029576-67.2025.8.11.0000

MT AÇO LTDA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL E OUTRO (s)
X
JUÍZO DA 1a
VARA CÍVEL DA COMARCA DE
CUIABÁ
E 10a VARA CÍVEL DA
MESMA
COMARCA.

R
ELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Conflito Positivo de Competência suscitado por
MT AÇO LTDA - EPP - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
e
MT CORTE E DOBRA LTDA - EPP - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
em face do
JUÍZO DA 1a VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ-MT
e do
JUÍZO DA 10a VARA CÍVEL DA
MESMA
COMARCA
.

As suscitantes alegam que tiveram deferido o processamento de sua recuperação judicial em 29/01/2024, perante o Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Cuiabá (autos no 1046475-85.2023.8.11.0041), ocasião em que foi declarada a essencialidade de diversos bens para a continuidade de suas atividades empresariais, incluindo uma prensa dobradeira hidráulica e uma guilhotina hidráulica.

Sustentam que, paralelamente, tramita perante o Juízo da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá ação de rescisão contratual (autos no 1009913-43.2024.8.11.0041), ajuizada por
Tornitec
Máquinas Operatrizes LTDA, que visa à retomada dos mesmos bens declarados essenciais no processo de recuperação judicial.

Informam que, em 14/08/2025, o Juízo da 10a Vara Cível proferiu sentença julgando procedente o pedido para decretar a resolução do contrato de compra e venda com reserva de domínio e determinar a devolução dos bens à parte autora, em aparente conflito com a decisão do Juízo da Recuperação Judicial.

Argumentam que o crédito da
Tornitec
Máquinas Operatrizes LTDA está sujeito à recuperação judicial, tendo sido arrolado na relação de credores, e que inclusive o plano de recuperação judicial já foi aprovado em Assembleia Geral de Credores realizada em 27/06/2025, operando-se a novação da dívida.

Posto isso pugnam pela procedência do presente conflito
.

O Ministério Público
manifestou pela
procedência do conflito de competência
(ID. 319320895)
.

É o
relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

A questão central reside em definir qual o juízo competente para decidir sobre a retomada de bens declarados essenciais no processo de recuperação judicial, quando há ação de rescisão contratual tramitando em juízo diverso.

Conforme se depreende dos autos, o Juízo da 1a
Vara Cível da Comarca de Cuiabá
, nos autos da recuperação judicial no 1046475-85.2023.8.11.0041, deferiu o processamento do pedido em 29/01/2024, ratificando a tutela cautelar de urgência anteriormente concedida em 11/12/2023, que declarou a essencialidade dos bens descritos e especificados pelas devedoras, incluindo a prensa dobradeira hidráulica e a guilhotina hidráulica objeto da controvérsia.

Por outro lado, o Juízo da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, nos autos da ação de rescisão contratual no 1009913-43.2024.8.11.0041, proferiu sentença em 14/08/2025, decretando a resolução do contrato de compra e venda com reserva de domínio e determinando a devolução dos mesmos bens à empresa
Tornitec
Máquinas Operatrizes LTDA.

A Lei no 11.101/2005, em seu art. 47, estabelece que:

"A recuperação judicial tem por objetivo viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira do devedor, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo, assim, a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica."

O art. 49 da mesma lei dispõe que:

"Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos."

Já o art. 6o, §4o, com a redação dada pela Lei no 14.112/2020, prevê o chamado "
stay

period
", período de suspensão das ações e execuções contra o devedor pelo prazo de 180 dias contados do deferimento do processamento da recuperação judicial.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido de que compete ao juízo da recuperação judicial decidir sobre atos constritivos ou expropriatórios que recaiam sobre o patrimônio da empresa recuperanda, em observância ao princípio da preservação da empresa e da par conditio
creditorum
.

No caso em análise, verifica-se que:

1) Os bens objeto da ação de rescisão contratual (prensa dobradeira hidráulica e guilhotina hidráulica) foram expressamente declarados como essenciais às atividades das recuperandas pelo Juízo da 1a Vara Cível;

2) O crédito da empresa
Tornitec
Máquinas Operatrizes LTDA foi constituído antes do pedido de recuperação judicial, conforme informado pelas suscitantes e não contestado nos autos;

3) O referido crédito foi arrolado na relação de credores e está sujeito ao plano de recuperação judicial já aprovado em Assembleia Geral de Credores realizada em 27/06/2025;

4) A retirada dos bens essenciais comprometeria a continuidade das atividades empresariais das recuperandas, contrariando o princípio da preservação da empresa.

Nesse contexto, é imperioso reconhecer a competência do Juízo da Recuperação Judicial para decidir sobre a retomada ou não dos bens em questão, em consonância com o princípio da universalidade do juízo
recuperacional
e da preservação da empresa.

O Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente decidido nesse sentido, como se observa no seguinte precedente:

PROCESSUAL CIVIL E COMERCIAL. AGRAVO INTERNO NO CONFLITO POSITIVO DE COMPETÊNCIA. JUÍZO DA RECUPERAÇÃO. BEM EXTRACONCURSAL. CARÁTER ESSENCIAL. EXCLUSÃO DO PROCEDIMENTO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO UNIVERSAL. PRAZO LEGAL DE SUSPENSÃO EXTINTO. IRRELEVÂNCIA.

1. Segundo precedentes da Segunda Seção, a análise do caráter extraconcursal dos bens em posse da empresa em recuperação deve ser realizada pelo juízo universal.

2. O estreito âmbito cognitivo do incidente de conflito de competência permite apenas a declaração do juízo competente para decidir determinada questão, sendo inadequada, nesta via, a classificação do crédito cobrado da empresa em recuperação.

3. Subsiste a competência do juízo universal para dispor sobre bens da empresa recuperanda, ainda que ultrapassado o prazo legal de suspensão das ações e execuções contra a sociedade em dificuldade econômica.

4. Agravo interno a que se nega
provimento.<
br
>

(
AgInt
no CC n. 151.207/GO, relator Ministro
Antonio
Carlos Ferreira, Segunda Seção, julgado em 8/11/2017,
DJe
de 13/11/2017.)

No mesmo sentido,
este Egrégio
Tribunal
já
se manifestou:

"DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. REJULGAMENTO DETERMINADO PELO STJ. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ESSENCIALIDADE DE BEM IMÓVEL. JUÍZO UNIVERSAL. COMPETÊNCIA. OBSTAÇÃO DE ATOS EXPROPRIATÓRIOS. PROVIMENTO DO RECURSO. PREJUDICADO AGRAVO INTERNO. [...] 3. O juízo da recuperação judicial tem competência para analisar a essencialidade do bem penhorado que é sede da empresa à continuidade das atividades da empresa e à viabilidade do plano de soerguimento, ainda que o bem esteja registrado em nome da pessoa física. 4. A Lei n. 11.101/2005 busca assegurar a preservação da atividade empresarial, protegendo não apenas os interesses dos credores, mas também o interesse coletivo na recuperação da empresa. [...] 5. Recurso provido para determinar que a análise sobre a essencialidade do bem imóvel penhorado que é a sede da empresa recuperanda seja realizada pelo juízo da recuperação judicial, antes da prática de quaisquer atos expropriatórios pelo juízo da execução." (NU 1018748-80.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/02/2025, Publicado no DJE 18/02/2025)

Diante do exposto,
JULGO

PROCEDENTE

o presente conflito de competência
para declarar a competência do JUÍZO DA 1a VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ-MT para decidir sobre a retomada dos bens objeto da ação de rescisão contrat
ual no 1009913-43.2024.8.11.004
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2025